Tribunal: TJMT
Processo: 1020523-38.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020523-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (AGRAVANTE), SOTRAC - RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 09.357.793/0001-75 (AGRAVADO), JORGE LUIZ PIRES DE CAMPOS - CPF: 827.273.178-91 (AGRAVADO), LUCILENE DONIZETE PIRANI MENDONCA - CPF: 630.195.151-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO – NOMES INDICADOS NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS RECURSO

PROVIDO.

Os sócios, quando constam seus nomes na CDA, são corresponsáveis tributários, o que os legitima a figurar no polo passivo da Execução Fiscal.

Mostra-se equivocada a decisão judicial que tornou sem efeito a citação dos sócios porque não constam como executados na inicial, já que figuram como corresponsáveis na certidão de dívida ativa, que tem presunção de legitimidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão do Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Execução Fiscal (19945-96.2014.811.0002), indeferiu o pedido de localização da sócia Lucilene Donizete Pirani Mendonça, e declarou sem efeito a citação realizada à fl. 11v, referente ao sócio Jorge Luiz Pires de Campos, uma vez que a ação foi ajuizada tão somente em face da empresa devedora.

O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando a impossibilidade de o Juízo
a quo,
de ofício, excluir os sócios da Execução Fiscal que corre em desfavor da empresa por eles representada.

Aduz que a CDA tem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca, o que inexiste nos autos, já que o nome dos sócios consta do título, na qualidade de responsáveis pelos débitos tributários da pessoa jurídica.

Salienta que, na hipótese, não se trata de redirecionamento da Execução Fiscal, porque os sócios são corresponsáveis pelos débitos executados.

Logo, descabida a demonstração de que incorreu nas ações previstas no art. 135, III, do CTN.

Enfatiza que não cabe ao Magistrado fazer juízo de valor acerca da responsabilidade dos sócios, visto que tal discussão fica reservada aos Embargos à Execução.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria.

A parte agravada não apresentou suas contrarrazões, porque a angularização do feito não foi aperfeiçoada, conforme consta da certidão encartada nos autos (id. 62508463).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório
, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Execução Fiscal (19945-96.2014.811.0002), indeferiu o pedido de localização da sócia Lucilene Donizete Pirani Mendonça, e declarou sem efeito a citação realizada à fl. 11v, referente ao sócio Jorge Luiz Pires de Campos, uma vez que a ação foi ajuizada tão somente em face da empresa devedora.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal propôs a Ação de Execução Fiscal contra a pessoa jurídica Sotrac – Recuperadora de Máquinas Ltda-ME (id 59801996 - pág. 5), apresentando, como títulos exequendos, as CDA’s 108/2014, 109/2014 e 110/2014, nas quais constam, como sócios responsáveis, Lucilene Donizete Pirani Mendonça e Jorge Luiz Pires de Campos (id. 59801996 - págs 6, 7 e 8).

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a apreciação do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifico que, nas Certidões de Dívida Ativa que instruem a ação de base (Execução Fiscal), constam os nomes da empresa, Sotrac – Recuperadora de Máquinas Ltda-ME (id 59801996 - pág. 5), e dos sócios corresponsáveis, Lucilene Donizete Pirani Mendonça e Jorge Luiz Pires de Campos (id. 59801996 – págs. 6, 7 e 8).

Sabe-se que a indicação, na CDA, dos nomes dos corresponsáveis (art. 2
o
, § 5
o
, inciso I, da Lei n. 6.830/1980) confere aos indicados a condição de legitimados passivos para a relação processual executiva.

Nessa esteira, é evidente que os sócios indicados na CDA são devedores, partes, no feito executivo, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3
o
da Lei n. 6.830/1980.

Frise-se que cabe aos Recorridos o ônus de comprovar que não são responsáveis tributários, o que somente se mostra possível com a dilação probatória, a ser realizada nos Embargos manejados no momento adequado.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL
–
TRIBUTÁRIO
–
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA
–
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO
–
NOME CONSTANTE DA CDA
–
IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 2.
In casu
, verifica-se que não foram respeitados tais requisitos legais e regimentais (art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e art. 255 do RI/STJ), o que impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c", III, do art. 105 da Constituição Federal. 3. Além disso, mesmo que superado o óbice anteriormente apontado, o Superior Tribunal de Justiça concluiu, conforme o teor do REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, "não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução".4. Recurso Especial do qual não se conhece. (REsp 1659710/PE - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 16/05/2017 - DJe 16/06/2017).

Enfatizo que, no meu entendimento, não deveria o Julgador, de ofício, excluir, da CDA, os nomes dos sócios da pessoa jurídica, pois, além de tal documento gozar de presunção de veracidade, a inicial já havia sido recebida e, ao que parece, a citação já havia sido realizada. Logo, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Ante o exposto, PROVEJO o presente Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021